Tribunal: STF
Processo: ARE 735257
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL E REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à ocorrência de prescrição em execução fiscal, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, anteriormente à Lei Complementar nº 118/2005.